Tribunal: TJSP
Processo: 1041073-72.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. Apelo tirado contra sentença denegatória que afastou a agitada ilegalidade no procedimento administrativo concernente à lavratura dos autos de infração guerreados pelo órgão autuador. Demonstração documental da dupla notificação pelo DER/SP. Notificações regularmente expedidas, com lista de postagem junto aos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO. Apelo tirado contra sentença denegatória que afastou a agitada ilegalidade no procedimento administrativo concernente à lavratura dos autos de infração guerreados pelo órgão autuador. Demonstração documental da dupla notificação pelo DER/SP. Notificações regularmente expedidas, com lista de postagem junto aos Correios, via FAC simples. Inteligência da Resolução CONTRAN no 404/2012 e do art. 281, II do CTB. Inexistência de qualquer irregularidade na lavratura dos autos de infração pelo Departamento de Estradas e Rodagens – DER/SP. Autoridade coatora indicada pelos impetrantes, para mais, que não possui competência para a almejada transferência de pontuação junto ao RENACH, tampouco para a anulação do processo administrativo de cassação do direito de dirigir. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.